Tribunal: TCU
Processo: 031.924/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Patrocínios da Caixa Econômica Federal para as edições do evento Marcha das Margaridas dos anos de 2007, 2011 e 2015, organizados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na concessão de patrocínio pela Caixa Econômica Federal às Quarta e Quinta Marchas das Margaridas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 17, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. com fundamento no art. 250, § 1o, do Regimento Interno/TCU, acolher as razões de justificativa apresentadas por Aldenir Jácome Costa e Viviane Gonçalves Araújo; 9.2. com fundamento no art. 250, § 1o, do Regimento Interno/TCU, acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Paula Marinho Machado Masullo; 9.3. com fundamento no art. 250, § 2o, do Regimento Interno/TCU, rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Gerson Bordignon, então Gerente Nacional de Promoções, Cultura e Esporte, e Clauir Luiz Santos, então Diretor Executivo de Marketing e Comunicação, em decorrência da autorização do patrocínio da Quarta Marcha das Margaridas, sem a devida justificativa de preço, em especial pela majoração do valor final do patrocínio, em descumprimento ao inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/93; 9.4. aplicar a Gerson Bordignon e a Clauir Luiz Santos, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. caso não seja comprovado o recolhimento da respectiva multa pelos responsáveis: 9.5.1. nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, determinar à Caixa Econômica Federal, caso o responsável ainda seja funcionário dessa empresa, que efetue, após a devida notificação do Tribunal, o desconto da dívida na correspondente remuneração, em favor dos cofres do Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela legislação pertinente; 9.5.2. nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas; 9.6. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, observando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.